Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-29.2020.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000401-29.2020.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ APELADO: JOSE FRANCISCO DE JESUS SANTOS Advogado(s):TAMYRIS CARDOSO DE OLIVEIRA, JUVENAL ALVES COSTA, CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU PROVA DE NEGATIVA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Amargosa contra sentença que o condenou ao pagamento de verba indenizatória correspondente à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor municipal, Agente de Limpeza Pública, por ocasião de sua aposentadoria voluntária, afastando-se, todavia, o pagamento de parcelas proporcionais de férias e de 13º salário, cujos adimplementos restaram comprovados. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da suposta ocorrência de prescrição do fundo de direito, à alegada renúncia tácita do servidor ao pleitear inatividade voluntária, e à aventada indispensabilidade de comprovação de prévio requerimento administrativo denegado sob a justificativa de absoluta necessidade do serviço para fins de conversão das licenças em pecúnia. III. Razões de decidir: A prejudicial de prescrição do fundo de direito aventada pela municipalidade não merece acolhida, porquanto o interregno quinquenal aplicável contra a Fazenda Pública tem seu termo a quo fixado, inequivocamente, na data da passagem do servidor à inatividade (aposentadoria), marco a partir do qual exsurge a pretensão indenizatória. No que concerne ao mérito propriamente dito, o direito vindicado possui arrimo jurídico inabalável, consubstanciado na expressa vedação constitucional ao enriquecimento ilícito do ente estatal (art. 37, § 6º, da CF/88), o qual não pode se apropriar da força de trabalho alheia nos períodos em que cabia o descanso legal, sendo descabidas as exigências de demonstração de recusa formal da Administração ou prévio requerimento do obreiro. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Teses firmadas: "1. O termo inicial da prescrição para a cobrança da conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor; 2. É assegurado ao servidor inativo o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, dispensando-se a demonstração de requerimento prévio ou negativa administrativa por imperiosa necessidade de serviço, sob pena de intolerável locupletamento ilícito do Estado". Referências: Art. 37, § 6º, e art. 85, § 11, do CPC. STJ, Tema 1086 (REsp 1.881.283/RN). STJ, RMS 39.867/CE. TJBA, Agravo Interno 8004166-60.2019.8.05.0000. TJBA, Apelação 8013389-75.2023.8.05.0039. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000401-29.2020.8.05.0006, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE AMARGOSA e como Apelado JOSÉ FRANCISCO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando em todos os seus escorreitos termos a sentença recorrida e determinando a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07